Tribunal: STF
Processo: HC 267113
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-11
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento dos Embargos Infringentes 7000631-60.2022.7.00.0000/DF (Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA), assim ementado: 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.  CRIMES. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. CONCURSO DE CRIMES. PRÁTICA AUTÔNOMA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONSUNÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Na avaliação da ocorrência da consunção, é mister que a particularidade do caso concreto seja considerada tanto em virtude da relevância do falso quanto por deferência à garantia de individualização da pena, sob pena de se prescindir de fator relevante para a justa punição do caso sub examen.
Diante do contexto criminológico disposto nos autos, não será reconhecida a absorção quando as condutas de incidência penal forem praticadas em condições autônomas, deliberadas ao intento voltado aos crimes praticados. 
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Nesta ação, alega-se, em suma: “o recurso destinado a permitir a prevalência do voto vencido foi submetido a julgamento por colegiado já previamente comprometido com a tese vencedora, o que esvaziou a própria razão de ser dos Embargos Infringentes enquanto instrumento de reexame efetivo da condenação”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para “determinar a realização de novo julgamento dos Embargos Infringentes, por órgão colegiado constitucionalmente imparcial e regularmente conformado, sem a participação dos julgadores que atuaram no acórdão condenatório anterior”. 
É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme se depreende dos documentos constantes dos autos, não se verifica pronunciamento específico do Superior Tribunal Militar acerca das matérias ora suscitadas nesta impetração. Nos termos do entendimento firmado no julgamento do RHC 93.304/SP, no âmbito do Habeas Corpus é imprescindível que a autoridade apontada como coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido deduzido, sob pena de sequer se poder cogitar da existência de coação. Leia-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

[…] 
1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância. 
2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação. 
3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora. 
4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria. 
5. Recurso ordinário desprovido. 
(RHC 93.304/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).

De todo modo, registre-se que o julgamento dos Embargos Infringentes no âmbito do Superior Tribunal Militar deu-se em rigorosa observância à legislação processual penal militar de regência (art. 528 do CPPM e art. 124 do RISTM), assegurando-se, assim, ao contrário do alegado, a garantia constitucional de julgamento por órgão imparcial e previamente constituído para o exercício legítimo da jurisdição revisional.
Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do Superior Tribunal Militar, as decisões proferidas no processo, o que não se coaduna com a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada pelas instâncias ordinárias, com estrita observância do acervo probatório constante dos autos. Além disso, não compete a esta SUPREMA CORTE, nesta via estreita, determinar, em razão das alegações deduzidas nesta ação — cuja tutela se limita à liberdade de locomoção —, o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 11 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente